Tribunal: TJES
Processo: 0000026-60.2014.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Gravíssima
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000026-60.2014.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ALEX SANDRO MARTINS e outros

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
OMISSÃO NÃO CONSTATADA. REDISCUSSÃO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

O
s
embargos de declaração
não t
êm
o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido
e
não se prestam à manifestação de inconformismo ou rediscussão do julgado,
exatamente o que propõe o embargante.

2
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00000
26
-
60
.20
14
.8.08.00
17

EMBARG
ANTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
E
STADUAL

EMBARG
ADO
:
ALEX SANDRO MARTINS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
embargos de declaração opostos

e
m face d
e acórdão, que,
à unanimidade
de votos
,
negou
provimento
ao recurso da acusação e deu parcial provimento ao
recurso
da defesa

(ID 8
917417
).

Em
suas
razões,
o
Parquet

alega haver

omissão no julgado,
quanto à análise das diretrizes que norteiam a decisão de pronúncia. Entende que o juízo singular, ao proceder
a

emendatio libelli
, invadiu a competência reservada ao Tribunal do Júri,
pois
analisou o mérito da imputação e, a partir disso, concluiu que o réu não teria agido com dolo eventual (ID 9203679).

Pois bem.

Sabe-se,
a teor do art. 1.022 do CPC,
que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado
ou corrigir erro material,
e segundo abalizada doutrina processual
1
, estas se configuram da seguinte forma:
“(...
)
há erro material
, quando o que está escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem médio. (...)
A decisão é contraditória
quando traz proposições entre si inconciliáveis.

O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(...)
Considera-se omissa
a decisão que não se manifestar: a)
sobre um pedido
de tutela jurisdicional
; b) sobre
fundamentos e
argumentos relevantes lançados pelas partes (
art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte
.
(...)

A decisão é obscura

quando for ininteligível
, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível
(...)
. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.”

Por sua vez, o art. 620,
caput
, do Código de Processo Penal, reza que
“os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.”
Já o §2º prevê que
“se não preenchidas as conclusões enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento.”

Con
soante firme entendimento
do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
,
é
cabível a
emendatio libelli
quando a circunstância descrita na denúncia propiciar nova capitulação jurídica, sem que isso ocasione violação aos termos da ampla defesa e do contraditório, posto que o acusado se defende dos fatos narrados na
exordial acusatória.

No caso concreto
,
não há dúvida que
a conduta do réu não foi dirigida finalisticamente a causar a morte das vítimas,
sendo
imperiosa a desclassificação da imputação de homicídio para
a
de
desmoronamento com resultado morte, não havendo que se falar em invasão da competência do Tribunal do Júri.

Como se sabe
,
os aclaratórios
não t
êm
o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido
e
não se prestam à manifestação de inconformismo ou rediscussão do julgado,
exatamente o que propõe o embargante
.

Diante de todo o exposto,

sem delongas,
NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

1

Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil,
13ª ed.,
vol.3, juspodium, 20
16
, pag.
249-255
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)